Tribunal: TJSP
Processo: 2212128-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória, apreciando pedido de expedição de ofícios para localização de herdeira para ser citada, defere parcialmente o pleito, autorizando pesquisas via INFOJUD e RENAJUD e direcionado ao TRT-2a Região, especificamente à 5a Vara de Trabalho de Osasco-SP para obtenção de endereço da herdeira. Inconformismo de inventariante. Provimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão interlocutória, apreciando pedido de expedição de ofícios para localização de herdeira para ser citada, defere parcialmente o pleito, autorizando pesquisas via INFOJUD e RENAJUD e direcionado ao TRT-2a Região, especificamente à 5a Vara de Trabalho de Osasco-SP para obtenção de endereço da herdeira. Inconformismo de inventariante. Provimento. Decisão reformada.
1. Tendo em vista estar a parte inventariante litigando sob os auspícios da justiça gratuita e diante das dificuldades na descoberta do paradeiro e endereço da herdeira para ser citada, é conveniente e oportuna a determinação de expedição de ofícios aos órgãos públicos e entidades privadas mencionadas (INFOSEG, TER-SIEL, operadoras de telefonia móvel, INSS, IIRGD, SPC e SERASA), sob pena de prejuízo à celeridade da tramitação processual e da entrega tempestiva da prestação jurisdicional, no caso revelado pela homologação da partilha. Citação por edital é medida excepcional, que só deve ser acessada em hipóteses excepcionais depois de esgotadas as tentativas ordinárias de localização da parte a ser citada.
2. Recurso provido.